Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil1, intime-se a parte embargada para, querendo, e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator